Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705892-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE JOSE MARIA DA CUNHA, representado por LORENA CRISTINA PEREIRA DA CUNHA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0774552-69.2023.8.07.0016 promovido por LILIANA BARBOSA DO NASCIMENTO, rejeitou a impugnação à penhora e os embargos de declaração opostos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 220144499 – autos originários): Vistos estes autos. A decisão de id 215281261 deferiu a penhora de fração de imóvel pertencente ao espólio requerido. Impugnação da parte requerente, quando, após tecer comentários sobre o direito aplicável à espécie, formulou os pedidos seguintes: “a) Seja reconhecida a nulidade da decisão que determinou a penhora de parte do imóvel, outorgando ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar a respeito da nova memória de cálculo apresentada pela exequente, na forma do tópico II.1 desta manifestação; b) Eventualmente, superado o pedido acima, seja desconstituída a penhora deferida na decisão objurgada, ante a impossibilidade de penhora de específica do bem em razão da natureza da dívida, na forma do tópico II.2 desta manifestação; c) Seja reconhecido o excesso de execução, determinando a exclusão da multa e honorários a que se referem o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil sobre o cálculo do valor devido, na forma do tópico II.3 desta manifestação. e) Seja determinado que a avaliação do imóvel penhorado seja realizada por perito judicial, dotado de conhecimento específico, na forma do tópico II.4 desta manifestação”. Contrarrazões à impugnação, id 218228522. DECIDO. Não há que se falar em restituição de prazo, tendo em vista que a impugnação anterior foi provida e, uma vez apresentados os novos cálculos, poderia a executada, voluntariamente, cumprir a obrigação de pagar valor certo e determinado, e não o fazendo deve arcar com as rubricas do art. 523, § 1o, do CPC. A impugnação, portanto, em relação aos itens “a” e “c” não se sustenta. Quando ao item “b”, igualmente, nada há a prover. Herda-se nas forças da herança e o fato gerador (sobrepartilha) do qual decorreu a sucumbência ocorreu antes do falecimento da autora da herança. Logo, entendo que os honorários de sucumbência em relação à referida sobrepartilha integram a massa passiva e podem ser cobrados do espólio, sendo que a penhora incidiu sobre fração do imóvel. Indefiro, ainda, a avaliação por perito, por entender tal providência apenas subsidiária, devendo prevalecer a avaliação por Oficial de Justiça, conforme disposto no art. 870, caput, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação da executada. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória de avaliação nos termos da decisão de id 215281261. I. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (IDs 221424664 e 223472498 dos autos de origem, respectivamente). Em suas razões recursais (ID 68925972), o agravante alega, em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de primeira instância em razão da ausência de enfrentamento dos argumentos expostos na impugnação à penhora, sustentando a nulidade da decisão. Afirma que o juízo a quo não se manifestou sobre a imprescindibilidade de intimação do executado acerca da nova planilha de cálculos, bem como sobre a impossibilidade de penhora direta de bens do espólio para pagamento de dívida do inventário. Sustenta que houve nulidade processual decorrente da ausência de intimação do agravante quanto à nova memória de cálculo apresentada pela agravada após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, caracterizando cerceamento de defesa. Ainda, arrazoa a impossibilidade de penhora direta de bens do espólio em razão de honorários de sucumbência decorrentes de ação movida contra o próprio espólio, caracterizando dívida do inventário não contraída pelo de cujus, bem como a inaplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, uma vez que, conforme argui, a quitação da dívida do espólio depende de autorização do juízo do inventário. Entende que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo se encontram presentes, restando evidentes a relevância da fundamentação recursal e o risco de dano grave e de difícil reparação, visto que já foi determinada a realização do leilão do imóvel, de modo que, se não houver a suspensão da decisão, o imóvel será alienado, gerando situação irreversível e dano efetivo à parte executada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão do processo de origem e do leilão do imóvel penhorado até julgamento final do agravo de instrumento e, no mérito, seja cassada a decisão, determinando que o juízo a quo profira nova decisão, com o enfrentamento das teses apresentadas, seja reformada a decisão, reconhecendo a nulidade do procedimento por ausência de intimação do agravante sobre os cálculos apresentados, com a anulação dos atos posteriores, bem como reconhecendo a impossibilidade de penhora direta de bens do espólio, desconstituindo a penhora, e, ainda, reconhecendo o excesso de execução ante a inclusão da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, determinando o decote de tais valores a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 69421343). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como, principalmente, que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Do cotejo dos autos de origem, constata-se que a exequente agravada pretende a satisfação de honorários advocatícios de sucumbência, decorrente de condenação em ação de sobrepartilha transitada em julgado, processo no 0716280-82.2023.8.07.0016, em relação a qual alega o agravante executado ter ocorrido “bem depois do passamento do autor da herança, enquadrando-se como dívida e despesa contraída pelo espólio”. Nesse sentido, sustenta o agravante que “em se tratando de honorários de sucumbência, devido pelo espólio em razão de ação posterior ao falecimento do autor da herança, inquestionável que o débito somente pode saldado pelo inventariante após autorizado pelo juízo do inventário e desde que ouvidos os demais herdeiros e interessados, não comportando, para a satisfação da dívida, penhora de bens específicos e determinados do espólio, uma vez que a dívida não foi contraída diretamente pelo falecido”. Assim, colacionando jurisprudência a fim de corroborar sua tese, defende que a penhora realizada nos autos e autorizada pelo juízo a quo “não pode subsistir, devendo ser desconstituída, já que a natureza da dívida que ensejou a constrição não autoriza penhora direta, sendo essencial que o pagamento observe o previsto no art. 619 do Código de Processo Civil”. Pois bem. Acerca da responsabilidade patrimonial na execução, dispõe o art. 796 do Código de Processo Civil que “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”. No caso, foi deferida a penhora (ID 215281261 dos autos de origem) da fração de 50% do imóvel, pertencente ao espólio, localizado no Lote 12, Quadra 14, Rua 107, Loteamento Condomínio Santa Felicidade, Setor Sul, Formosa – GO, registrado no Cartório do 1o Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Formosa, sob o no 59.941, conforme certidão e ônus anexados aos autos originários. Inconteste que a penhora é medida legítima e visa assegurar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, podendo, em regra, a execução ser promovida contra o espólio para cobrança de dívida do falecido, que pode ter seus bens penhorados. No caso em análise, a dívida relativa aos honorários sucumbenciais decorre de uma ação em que o espólio foi parte, não sendo uma dívida do falecido, mas do próprio espólio, formado pela universalidade de bens e obrigações que o de cujus deixou, de modo que, sendo uma dívida formada após o falecimento, possui natureza de despesa do inventário. Por outro lado, importante perquirir acerca do fato gerador, qual seja, a sobrepartilha, do qual decorreu a sucumbência, se ocorrido antes do falecimento da autora da herança, ou posteriormente a esse fato. Ainda, cumpre destacar que o débito em questão possui natureza alimentar, por se tratar de honorários advocatícios, em razão de sua finalidade de sustento e subsistência do profissional da advocacia, segundo entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Dispõe o art. 85, §14o, do CPC que “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” O excelso STF, sobre o tema, inclusive editou a Súmula Vinculante no 47 que afirma: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Essa natureza especial dos honorários, que encontra respaldo no CPC e na jurisprudência pacífica, garante tratamento prioritário a esses créditos, inclusive com a possibilidade de utilização de meios executivos mais rigorosos, como a penhora, para assegurar sua satisfação. Tal condição aponta para a legitimidade e a necessidade das medidas adotadas na decisão embargada, que visam assegurar o direito da parte exequente ao recebimento de verba essencial à sua subsistência. No entanto, em razão de a controvérsia principal consistir em verificar a possibilidade de a penhora em questão ocorrer diretamente sobre bem do espólio considerada a natureza alimentar da verba honorária executada, isso só poderá se dar por meio da apreciação com o necessário aprofundamento meritório, no momento oportuno, acerca do entendimento do juízo de origem no sentido de que “o fato gerador (sobrepartilha) do qual decorreu a sucumbência ocorreu antes do falecimento da autora da herança” e de que, assim, “os honorários de sucumbência em relação à referida sobrepartilha integram a massa passiva e podem ser cobrados do espólio”. Ademais, ad cautellam, mostra-se evidente que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de iminente alienação da fração do imóvel penhorado, uma vez que já houve o deferimento, pelo Juízo de origem, do pedido da exequente agravada para remeter o bem penhorado do espólio à hasta pública, consoante o ID 225440678 dos autos originários, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento liminar. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Demais questões serão apreciadas no momento oportuno, nos limites da decisão impugnada. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender ad cautelam os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal, com a suspensão do leilão do imóvel penhorado. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator